Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMURO. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, a participação nas atividades educativas autoriza a remição da pena na proporção de 1 dia para cada 12 horas de frequência escolar.
2. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece que tratando-se de conclusão de estudos por meio do ENCCEJA, as normas acimas transcritas indica que o apenado fará jus a 1600 horas acrescidas de 1/3 em face da conclusão do ensino fundamental, perfazendo 177 dias de remição
3. A remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando estava vinculado a atividades de ensino intramuros. Precedentes.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.